Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. MULTA.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III – São protelatórios os embargos de declaração opostos com o objetivo de retardar o andamento do processo e rediscutir a matéria já decidida. Incidência de multa de 1% sobre o débito exequendo, art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV – Embargos de declaração desprovidos.